Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731652-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOSTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: GETULIO PINHEIRO DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: JANINE SOARES DE BRITO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Ariosto Pereira da Silva contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade (autos no 0035588-32.2010.8.07.0007, ID no 101254005, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança cujo valor é inferior a 40 salários mínimo, portanto, impenhorável. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em conta poupança que não excedam a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X do CPC. 4. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o imediato levantamento da quantia penhorada em sua conta poupança (R$ 647,68). No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que faz jus à gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. No caso, a decisão recorrida destacou que apesar de as quantias terem sido bloqueadas em conta poupança, o agravante a utiliza como conta corrente, fato evidenciado pelas movimentações bancárias e pelas compras realizadas, nos termos dos extratos anexados aos IDs no 98241387, 98502187 e 98502186 dos autos originários. 12. Logo, há evidente desvirtuamento da natureza de poupança, o que autoriza a realização da constrição. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1239100, 07188364720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do Sisbajud comprometerá a sua subsistência, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta poupança, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Mantenho a gratuidade de justiça ao agravante, diante da documentação que instruiu a impugnação apresentada nos autos originários. O preparo ficará com a exigibilidade suspensa pelo prazo legal. 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO